Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO AUTÔNOMA DE RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA 47 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais.
3. O processo originário está em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual o agravado foi condenado ao pagamento da GAP - Gratificação de Atendimento ao Público, referente ao período entre 22.07.2019 e 18.06.2021. A agravante sustenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admitem a medida requerida, que consiste no reconhecimento do direito da advogada da agravante de destacar e expedir, mediante RPV, os seus honorários contratuais. Não foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal.
4. Dispõe a Súmula 47 do STF: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”.
5. E sobre os efeitos da referida Súmula, o Supremo Tribunal Federal entende que é descabida a expedição de RPV ou precatório para inclusão dos honorários contratuais, de forma separada do crédito principal, porquanto o ente federativo não integra a relação contratual originária, entre o constituinte e seu advogado. Vale transcrever: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante no 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante no 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1374239 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022)”.
6. Outrossim, o entendimento exposto não afronta o disposto no artigo 22, 4o, do Estatuto da OAB, que garante à agravante o direito de pleitear a reserva/destaque dos honorários contratuais, a fim de que o valor seja pago diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Com efeito, é possível a reserva do valor devido a título de honorários contratuais, por ocasião da expedição do RPV ou precatório (AgInt no AREsp n. 1.868.872/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 16/12/2021; e Acórdão 1167475, 20070020083821EXE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 44/45, g.n.).
7. Por conseguinte, não merece reparo a decisão proferida.
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.